Tribunal: TJDFT
Processo: 0001320-17.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001320-17.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DAGMAR ALEXANDRE DE LIMA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando que a Contadoria encaminhou à PGDF o arquivo eletrônico com os cálculos de liquidação que deram origem ao presente precatório, concedo o prazo de 10 (dez) dias, já considerada a contagem em dobro, para o ente devedor cumprir a decisão ID 14502500. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios